Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADAS. AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO DA OBRA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE QUE SEJA APURADA A INÉRCIA NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSENTE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 9.873/99. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO DO EMBARGO DA OBRA. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR AS PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NO MÉRITO, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do auto de infração no A050187 em decorrência do transcurso do prazo de prescrição da pretensão punitiva, com a consequente determinação de baixa da inscrição em dívida ativa, possibilitando à parte autora a declaração de isenção do IPVA 2019 do veículo descrito face a ausência de débitos na dívida ativa.
II. Trata-se de auto de infração apurado pela Agefis, agência de fiscalização existente à época dos fatos, a quem competia exercer o poder de polícia consubstanciado na sua competência específica amparada no artigo 3o da Lei 4150/2008, o que resultou na apuração da infração descrita nos artigos 51, 163, II, 165, 166,167 e 176 do Código de Edificações à época dos fatos (Lei no 2105/98) em face do descumprimento do embargo à obra anteriormente aplicado, o que resultou na abertura de processo administrativo fiscal, questionado a parte autora a demora que teria resultado na prescrição/prescrição intercorrente da pretensão administrativa.
III. Em consonância com os entendimentos colegiados deste E.TJDFT, não obstante o processo administrativo ter se iniciado ainda em 2009 e finalizado no ano de 2016, e ainda que a matéria relativa a prescrição de crédito não tributário exija a adequação ao exposto no Decreto 20.910/32, cumpre ressaltar que o prazo prescricional somente teve início no momento da constituição definitiva do crédito, o que ocorre ao término do processo administrativo. Neste sentido: (Acórdão 1200239, 07111005520188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1146109, 07132636220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 30/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Apesar da afastada a prescrição, destaca-se que de forma a obstar eventual perpetuidade do prazo para análise da infração na seara administrativa, há precedentes deste Tribunal reconhecendo, em situações distintas, a possibilidade de ser reconhecida a prescrição intercorrente quando da significativa inércia da administração pública na análise do processo administrativo, deixando o processo parado por vários anos, caracterizando a demora injustificada. Neste sentido: (Acórdão 1240815, 07036797720198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1206169, 07033636420198070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Contudo, o que se depreende de tais julgados é que seria possível admitir a prescrição intercorrente caso o processo administrativo permanecesse sem qualquer movimentação por, no mínimo, cinco anos, demonstrando a já mencionada inércia e demora injustificada da administração. Todavia, compulsando os autos administrativos em análise, identifica-se que não ocorreu qualquer inércia administrativa, uma vez que não obstante o autor ter apresentado no dia 10/02/2010 o seu recurso da decisão proferida em 01/10/2009 que indeferiu a impugnação ao auto de infração, identifica-se que os autos foram apreciados pela instância julgadora nos dias 29/03/2011 e 30/07/2015, ocasião em que foram determinadas novas diligências/instruções processuais, sendo posteriormente efetuado o julgamento definitivo em 23/02/2016. Desse modo, evidente a ausência de prescrição intercorrente, uma vez que o processo não permaneceu parado por mais de 5 anos.
VI. Ademais, a tese do autor de que o prazo para a análise da prescrição intercorrente deveria ser de 3 anos não encontra amparo na posição reiterada deste E. TJDFT, uma vez que este Tribunal entende que a Lei 9.873/99 não se aplica ao Distrito Federal (Acórdão 1240815, 07036797720198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1228143, 07043587720198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1200239, 07111005520188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. O descumprimento dos prazos de 5 dias e 60 dias estabelecidos nos artigos 24 e 49 da Lei no 9784/99 (recepcionada no Distrito Federal pela Lei Distrital no 2834/01) para a realização de atos processuais e decisão do processo administrativo, respectivamente, não são causas a anular o processo administrativo, uma vez que são prazos impróprios, cujo descumprimento não acarreta qualquer prejuízo. Precedentes: (Acórdão 1093517, 07199699220178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 952173, 20150110985023APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 11/7/2016. Pág.: 462/479).
VIII. Rejeitadas as alegações de prescrição/prescrição intercorrente, afasta-se a prejudicial de mérito. Encontrando-se o feito apto a julgamento, a teor do disposto no art. 1013, §3.o, inciso I, do CPC, passa-se ao exame do mérito.
IX. O confronto entre o auto de infração A023715 (de 2007) e o auto de infração D008065 (de 2009) demonstram que o autor descumpriu os embargos aplicados à obra, uma vez que no ano de 2007 foi autuado quando ainda não estava concluída a fase de acabamento enquanto que na infração em 2009 foi assinalado como etapa concluída o “acabamento”, atestando a continuidade da obra durante este período, eis que foi possível concluir o acabamento. Ademais, não há que se falar em equívoco na emissão do auto de infração, que seria decorrente de outra obra realizada pela sua vizinha, uma vez que ausente cerca delimitando os terrenos. Isso porque, diante dos questionamentos apontados pelo autor na seara administrativa, o auditor fiscal trouxe os esclarecimentos necessários, sendo possível apurar que não houve a alegada “confusão” quando da emissão do auto de infração, uma vez que o auditor fiscal elucidou que a outra obra que estava em construção estava muito próxima “da obra embargada do Sr. Rodolfo”. Ou seja, a fiscalização conseguiu diferenciar que as obras pertenciam a pessoas distintas, sendo emitido o auto de infração em face do autor pelo descumprimento do embargo anterior. Assim, e não havendo elementos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, deve ser mantida a validade do auto de infração em questão.
X. Em tempo, mantido o auto de infração que ensejou a inclusão do nome da parte autora na dívida ativa, também não prospera o pedido subsequente para a declaração de isenção do IPVA do veículo descrito nos autos por suposta ausência de débitos do autor.
XI. Recurso conhecido e provido para afastar as prejudiciais de prescrição e prescrição intercorrente e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.